Tribunal: TJBA
Processo: 8040237-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040237-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: MAURICIO ANDRES SANHUEZA ESCOBAR

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUFICIÊNCIA DA CERTIDÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista em processo de recuperação judicial, com base em certidão expedida pela Justiça do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se a decisão que deferiu a habilitação do crédito trabalhista observou o contraditório e se a certidão de crédito expedida pela Justiça do Trabalho é suficiente para demonstrar a existência e extensão do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para fixar a existência, natureza, liquidez e exigibilidade de créditos trabalhistas é exclusiva da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal e art. 6º, §2º, da Lei nº 11.101/2005.

4. A certidão de crédito expedida pela Justiça do Trabalho, fundada em sentença transitada em julgado, constitui título que comprova adequadamente a origem e extensão do crédito, atendendo ao art. 9º, III, da Lei nº 11.101/2005.

5. Não houve violação ao contraditório pois sobre todos os documentos juntados aos autos a agravante teve oportunidade de se manifestar.

6. As preliminares processuais foram todas superadas ao longo da marcha processual.

7. É vedado ao juízo cível reexaminar ou reclassificar verbas trabalhistas já definidas pela Justiça do Trabalho, sob pena de violação da coisa julgada e usurpação de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A certidão de crédito trabalhista expedida pela Justiça do Trabalho é suficiente para a habilitação em recuperação judicial, não sendo exigível discriminação pormenorizada de verbas já apreciadas pelo juízo trabalhista competente. 2. A competência da Justiça do Trabalho para definir a existência, natureza e extensão de créditos trabalhistas é exclusiva e não pode ser revista pelo juízo cível da recuperação judicial. “

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8040237-51.2025.8.05.0000,
em que figura como parte agravante
PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e como parte agravada
MAURICIO ANDRES SANHUEZA ESCOBAR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA